Tribunal: TJMT
Processo: 1002547-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002547-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER TEJADA DE ALMEIDA - CPF: 816.068.771-00 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES GOBBI - CPF: 006.192.011-85 (AGRAVANTE), ROSANA GOMES DOS SANTOS - CPF: 805.235.361-00 (AGRAVADO), REINALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 855.543.831-49 (AGRAVADO), RENILSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 835.807.511-15 (AGRAVADO), CLEBER GOMES DOS SANTOS - CPF: 003.891.281-39 (AGRAVADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA
PARTE
EXECUTADA –
PARTE

DILIGENTE
– INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA NÃO IMPUTADA A AUTORA - SÚMULA 106 STJ -
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002547-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIELLY ALVES GOBBI

AGRAVADOS: ROSANA GOMES DOS SANTOS e outros

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por
DANIELLY ALVES GOBBI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais no. 1033029-88.2018.8.11.0041, ajuizada por
ROSANA GOMES DOS SANTOS
e
outros
, que, em decisão saneadora, rejeitou a alegação de prescrição, com fundamento no que estabelecem os §§1o e 3o do art. 240 do CPC.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que “
Em sede de contestação, a Agravante suscitou preliminarmente prejudicial de mérito, concernente a OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO em razão da desídia dos Agravados em promover os atos necessários para concretização da citação da Agravante antes de findo o prazo prescricional”
(sic).

Aduz que
“[...] como bem detalhado na defesa, a citação da Agravante somente ocorreu ultrapassados mais de 02 (dois) anos do encerramento do prazo prescricional fixado pelo art. 206, §3o, inciso V do Código Civil”
(sic).

Ressalta que
“a alegada prática ilícita imputada a Agravante, foi iniciada com os primeiros atendimentos médicos em AGOSTO/2017, resultando no óbito de Zilene em OUTUBRO/2017. Assim, os Agravados tinham o prazo de três anos, ou seja, OUTUBRO/2020, para promover a efetiva citação da Agravante em processo de reparação civil”
(sic).

Registra que
“De acordo com o disposto no art. 206, § 3o do Código Civil, é de três anos o prazo prescricional da ação de reparação civil, e a citação da Agravante somente ocorreu em DEZEMBRO/2022, mais de dois anos após o encerramento do prazo prescricional fixado pelo Código Civil”
(sic).

De outro lado,
“[...] a Agravante defende a inaplicabilidade do §1o do artigo 240 do CPC, para que prevaleça o disposto no §2o do mesmo artigo, sob o fundamento de que A DESÍDIA DA PARTE AUTORA EM PROMOVER AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO DA RÉ OCASIONOU O EVENTO DA PRESCRIÇÃO, o que restará comprovado a seguir”
(sic).

Destaca que “
são ao menos quatro as situações que comprovam a desídia dos agravados: 1a Situação: [...] os Agravados forneceram endereço não pertencente à Agravante, resultando em diligência negativa;

2a Situação: [...] os Agravados pediram ao Juízo que fosse realizada ‘pesquisa nos sistemas disponíveis para verificar o atual endereço do executado.’ Tal manifestação [...] demonstra a ausência de interesse próprio em realizar as diligências necessárias; 3a Situação:
[...]
os Agravados informaram um endereço completamente aleatório, sem qualquer relação com a Agravante, o que gerou outra diligência de citação negativa; 4a Situação: [...] os Agravados informaram um endereço sem qualquer relação com a Agravante, o que gerou outra diligência de citação negativa”
(sic).

Narra que “
[...]

embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido antes de transcorrido o prazo prescricional de três anos, a inércia dos agravados em promoverem a citação da agravante gerou uma lacuna de 05 anos sem a devida citação da agravante, ou seja, prazo superior ao trienal, conduta que afasta a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação [...]”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna pela concessão do
“[...] efeito suspensivo até o julgamento final do recurso, evitando com isso o pagamento de custas com perícias e outros encargos processuais desnecessários, bem como seja processado na forma da lei para, ao final, ser CONHECIDO e PROVIDO, declarando-se a prescrição da pretensão de reparação civil e, nos termos do art. 487, §2o. do CPC, julgada extinta a ação, com resolução de mérito [...]”
(sic).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora, em 14/02/2024, conforme decisão de Id.
202374675
.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 201366172.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais
decorrentes, segundo a inicial, de falha na prestação do serviço dos réus, o que teria ocasionado o falecimento a mãe dos requerentes, ora agravados.

O juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, ora objurgada, nos seguintes termos:

“[...]
A requerida
DANNIELLY ALVES GOBBI
invoca a prescrição do direito de ação dos autores, na medida em que o óbito ocorreu em 24/10/2017 e a citação valida teria ocorrido nos autos em 12/02/2022.

Neste aspecto é de se consignar que os autores ingressaram com a demanda em 02.10.2018 e o despacho inicial foi proferido em 31.10.2018 (id. 16270263), com determinação de citação dos requeridos através do despacho do id. 21507257, exarado em 11.07.2019.

A requerida não foi localizada, conforme se verifica do AR do id. 22920856, colacionada aos autos em 27.08.2019.

Note-se, assim, que não houve ajuizamento da demanda após o prazo prescricional, sendo certo que a demora na citação ocorreu em razão da dificuldade na localização do endereço da requerida e dos entraves do sistema judicial, que não podem ser atribuídos aos autores.

Desta forma, com fundamento no que estabelecem os §§ 1o e 3o do art. 240 do CPC,
REJEITO
a alegação de prescrição.”
(Id.
136987676
– autos de origem).

Como anteriormente exposto, o cerne recursal reside no inconformismo da agravante com o entendimento da magistrada
a quo
de que não houve a ocorrência de prescrição ante o ajuizamento da demanda dentro prazo prescricional, bem como, a dificuldade na localização do endereço da agravante se deu, em razão de entraves no sistema judicial.

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas entendo que razão não assiste à agravante.

Isso porque, a prescrição apenas ocorre se a ação não fosse ajuizada dentro do lapso temporal prescricional ou o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído aos agravados, que deixam de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu
in casu
.

Ao que se infere dos autos, percebe-se que estes não ficaram paralisados por culpa dos agravados, que tentaram de todas as formas a citação da agravante.

Ademais a frustração das diligências, em virtude de dificuldades em encontrar o endereço da agravante, não pode ser compreendida como mora imputável aos agravados, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação.

Constata-se que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que o autor promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2o, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsionar regularmente o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário (art. 240, § 3o, do CPC),
in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Não sendo apontado pela agravante fato em sentido contrário, forçoso concluir que a demora na citação dos réus ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, conclusão esta que está em consonância com a jurisprudência, inclusive sumulada, do STJ.

Assim, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Nesse sentido soa a jurisprudência a Colenda Câmara Julgadora,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE DEMANDADA – DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR – SUMÚLA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de sua cobrança prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”
(N.U 0004960-98.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA
PARTE
EXECUTADA –
PARTE

DILIGENTE
– INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

(N.U 1014053-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”

(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021) (grifei)

Desse modo, a demora na citação da agravante não foi motivada em razão da desídia dos agravados, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3o, do art. 240, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024